Tribunal: STM
Processo: 7000364-83.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. PRELIMINAR. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. MECANISMO PREPARATÓRIO PARA A DEFLAGRAÇÃO DE ANPP. ESTRATÉGIA DESPROVIDA DE AMPARO LEGAL. REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL INAPTA. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE CARÁTER INTEGRATIVO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO COMBATIDO. REJEIÇÃO DO AGRAVO. UNÂNIME. 1. A pretendida conversão do julgamento em diligência mascara, à luz da dinâmica processual, o extemporâneo e estratégico interesse defensivo, focado na aplicação do ANPP (Acordo de Não Persecução Penal), o qual é incabível na espécie. A providência reflete contorcionismo jurídico baseado em instituto inaplicável na Justiça Castrense, consoante definido no enunciado nº 18 da Súmula do STM e no Acórdão lavrado nos autos do IRDR nº 7000457- 17.2023.7.00.0000. Rejeição da Preliminar defensiva. Decisão unânime. 2. A Decisão recorrida entabula a inexistência de defeito caracterizador de ambiguidade, de contradição, de omissão ou de obscuridade no Acórdão combatido, porquanto enfrentadas todas as temáticas outrora arguidas. Nesse compasso, os Declaratórios revelam-se descabidos, sequer passíveis de conhecimento, estando ausentes os seus pressupostos, em essência, de caráter integrativo. 3. O fomento da discussão atinente aos parâmetros condenatórios e/ou do pretenso revolvimento do conteúdo probatório, em sede dos Aclaratórios, desvirtuam o escopo recursal. Nesse sentido, o anseio por novo pronunciamento da Corte sobre aspectos já decididos, explorados numa concepção inovadora, na linha recursal manejada, merece ser refutado. 4. Os Declaratórios poderão impor, excepcionalmente, efeitos infringentes ao julgado, bem como servir ao prequestionamento de matéria de âmbito constitucional. Entretanto, tais desdobramentos apenas serão atingidos quando, reconhecidamente, estiver configurado o defeito motivador do Recurso, deflagrando a integração/correção do Acórdão. 5. Referendada a inadequada e insustentável utilização dos Embargos Declaratórios. Preservação da Decisão monocrática guerreada. Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/10/2025 A
16/10/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000364-83.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: NELSON ARTUR PRADO RODRIGUES DA SILVEIRA
ADVOGADO(A): MAURICIO MICHAELSEN (OAB RS53005)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/10/2025, às 13:30, a 16/10/2025, às 18:00, na sequência 16, disponibilizada no
DE de 16/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA, DE CONVERSÃO DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIAS, EM TESE, PREPARATÓRIAS PARA A
DEFLAGRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, POR
AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL,
POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO PRESENTE AGRAVO
INTERNO E REJEITÁ-LO, POR AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL, MANTENDO
IRRETOCÁVEL A DECISÃO COMBATIDA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000364-83.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
AGRAVANTE: NELSON ARTUR PRADO RODRIGUES DA SILVEIRA
ADVOGADO(A): MAURICIO MICHAELSEN (OAB RS53005)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DEFESA. PRELIMINAR. CONVERSÃO DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. MECANISMO PREPARATÓRIO
PARA A DEFLAGRAÇÃO DE ANPP. ESTRATÉGIA DESPROVIDA DE
AMPARO LEGAL. REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. DECISÃO
MONOCRÁTICA RECORRIDA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AOS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS.
ARGUMENTAÇÃO RECURSAL INAPTA. DESNECESSIDADE DE
PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL
DE
CARÁTER
INTEGRATIVO.
MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO COMBATIDO.
REJEIÇÃO DO AGRAVO. UNÂNIME.
1. A pretendida conversão do julgamento em diligência mascara, à luz da
dinâmica processual, o extemporâneo e estratégico interesse defensivo, focado
na aplicação do ANPP (Acordo de Não Persecução Penal), o qual é incabível na
espécie. A providência reflete contorcionismo jurídico baseado em instituto
inaplicável na Justiça Castrense, consoante definido no enunciado nº 18 da
Súmula do STM e no Acórdão lavrado nos autos do IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000. Rejeição da Preliminar defensiva. Decisão unânime.
2. A Decisão recorrida entabula a inexistência de defeito caracterizador de
ambiguidade, de contradição, de omissão ou de obscuridade no Acórdão
combatido, porquanto enfrentadas todas as temáticas outrora arguidas. Nesse
compasso, os Declaratórios revelam-se descabidos, sequer passíveis de
conhecimento, estando ausentes os seus pressupostos, em essência, de caráter
integrativo.
3. O fomento da discussão atinente aos parâmetros condenatórios e/ou do
pretenso revolvimento do conteúdo probatório, em sede dos Aclaratórios,
desvirtuam o escopo recursal. Nesse sentido, o anseio por novo pronunciamento
da Corte sobre aspectos já decididos, explorados numa concepção inovadora, na
linha recursal manejada, merece ser refutado.
4. Os Declaratórios poderão impor, excepcionalmente, efeitos infringentes ao
julgado, bem como servir ao prequestionamento de matéria de âmbito
constitucional. Entretanto, tais desdobramentos apenas serão atingidos quando,
reconhecidamente, estiver configurado o defeito motivador do Recurso,
deflagrando a integração/correção do Acórdão.
7000364-83.2025.7.00.0000
40001377036 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Referendada a inadequada e insustentável utilização dos Embargos
Declaratórios. Preservação da Decisão monocrática guerreada. Agravo Interno
rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da
Ata de Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pela Defesa, de
conversão do julgamento em diligências, em tese, preparatórias para a deflagração de Acordo
de Não Persecução Penal, por ausência de amparo legal. Em seguida, no mérito, por
unanimidade, em conhecer do presente Agravo Interno e em rejeitá-lo, por ausência de
amparo legal, mantendo irretocável a Decisão combatida.
Brasília, 16 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno (AI) interposto pela Defesa do Cel R/1 Ex
NELSON ARTUR PRADO RODRIGUES DA SILVEIRA, contra a Decisão monocrática
(publicação: DJe de 7.5.2025), a qual negou seguimento aos ED nº 7000081-
60.2025.7.00.0000, com esteio no art. 13, inciso V, do RISTM, sendo reputado incabível.
O propósito dos aludidos Declaratórios centrava-se na alegada precariedade da
prova acerca da materialidade delitiva e da culpabilidade do agente. Sob essa base
argumentativa, o recorrente pleiteava, em última análise, a reforma do Acórdão condenatório
(Apelação nº 7000271-91.2023.7.00.0000), com a sua consequente absolvição (consoante
fixado pela Instância a quo). Na óptica defensiva, a responsabilização criminal do ora
recorrente seria inaceitável.
Sobre o contexto fático, o MPM suscitou a participação dos envolvidos,
coautores (Oficiais e civis empresários), num suposto esquema fraudulento em decorrência
de certames licitatórios.
Assim, os fatos ilícitos, conforme a Acusação, perfaziam a questionável adesão
às atas de registro de preços, atinentes aos materiais hospitalares, os quais eram adquiridos
com sobrepreço, produzindo prejuízo ao Erário.
A tese do Parquet estava apoiada em relatórios de auditoria, os quais
evidenciaram a ausência de pesquisa de preços precedente à dita adesão às apontadas atas de
registro, cumulada com a falta de justificativa sobre a plausibilidade das respectivas
aquisições, porquanto inexistia vantagem naquelas contratações.
A trilha acusatória considerou que o então Cel NELSON ARTUR, na qualidade
de Ordenador de Despesas (OD) do Hospital Militar de Área de Porto Alegre/RS (HMAPA) à
época do delito, adotara negligente postura em relação aos deveres inerentes ao cargo/função.
7000364-83.2025.7.00.0000
40001377036 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa base, foram realizadas as aquisições de materiais/equipamentos hospitalares sob a
recriminada sistemática.
Em decorrência, nos autos da referida Apelação, o ora recorrente restara
condenado à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de detenção, como incurso,
por ultratividade, nas sanções do art. 96, inciso V, da Lei nº 8.666/93, sem o benefício do
sursis, por vedação legal, com a fixação do regime prisional aberto, nos termos do art. 33, §
2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal),
podendo recorrer em liberdade.
Entretanto, sob a óptica defensiva, inexistiu qualquer dolo na conduta do OD
(ou má fé nas suas ações). Nesse sentido, advoga-se que as contratações seguiram os
parâmetros legais e as decisões administrativas tomadas estariam apoiadas em pareceres
técnicos emitidos pelos setores competentes da OM, sob o amparo da confiança funcional.
Por isso, a oposição dos ED visava suscitar eventuais omissões e contradições
apontadas no Acórdão condenatório, em suposta dissonância com o âmbito processual, bem
como prequestionar temas de ordem constitucional.
Nessa linha, foram lançadas “críticas” sobre os fundamentos condenatórios em
tripla vertente:
“1.1. Irregularidades administrativas como evidência de dolo”;
“1.2. Presunção de responsabilidade hierárquica”; e
“1.3. Movimentações financeiras atípicas”.
Na sequência, o então embargante apontou os aspectos supostamente
inconsistentes da Decisão condenatória, dando-lhes estrutura formal “nominalmente”
adequada ao escopo dos Aclaratórios, nos seguintes itens e subdivisões:
“2. Da contradição e omissão quanto a inexistência de dolo”;
“2.1. Da contradição na análise do dolo”;
“2.2. Da omissão quanto ao elemento subjetivo do tipo penal”;
“2.3. Da ausência de análise adequada da quebra do sigilo bancário e fiscal”;
“3. Contradições nos fundamentos da condenação”;
“3.1. Divergência entre a materialidade e a subjetividade”;
“3.2. Contradição na aplicação da lei”;
“3.3. Desconsideração de provas favoráveis”; e
“3.4. Ausência de reconhecimento e de valoração para fins de distinção de
precedente do STM invocado expressamente pelo embargante em suas contrarrazões”.
7000364-83.2025.7.00.0000
40001377036 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda, outros conteúdos decisórios foram igualmente ponderados, questionando
o desfecho condenatório da comentada Apelação, compondo os seguintes quesitos:
“1. Falta de prova da consciência do ilícito”;
“2. Fragilidade das provas em relação ao liame subjetivo”;
“3. Confusão entre erro administrativo e crime”;
“4. Inobservância ao princípio da congruência” (correlação entre a imputação e
a “Sentença”); e
“5. Responsabilidade desproporcional”.
Consoante esses parâmetros, os ED tiveram a sua admissibilidade apreciada,
dando azo à circunstanciada negativa de seguimento, por ser julgado incabível, diante da
conjuntura processual analisada.
A rigor, a fundamentação está estruturada na circunstância de que o pleito
deduzido nos Declaratórios tem premissas jurídicas intangíveis. Nessa base, fugindo ao seu
escopo legal, a pretensão reproduzia contrariedade com o resultado condenatório do
julgamento da Apelação. Assim, fora considerado que o caráter integrativo preconizado para
os ED, encontrava-se totalmente desvirtuado.
Noutras palavras, a Decisão atacada sustentou que a pretensão recursal (ED)
retratava meio de impugnação à condenação, desvirtuando o seu escopo, pois incorporava o
caráter reformador, mirando a almejada absolvição.
Diante do não seguimento aos Aclaratórios, a irresignação defensiva conduziu à
interposição do presente AI, o qual reformula os pontos integrantes da pretensão recursal.
Contudo, o desiderato absolutório é preservado como pano de fundo.
Portanto, o inconformismo defensivo persiste, tendo motivado este AI. A tônica
do presente pleito recursal está esboçada no seguinte trecho:
“[...] A decisão monocrática objeto do presente Agravo Interno revela graves vícios de
fundamentação, os quais não foram sanados pelos Embargos de Declaração anteriormente
opostos pela defesa, permanecendo manifestas as omissões, contradições e insuficiências
argumentativas que comprometem a segurança jurídica, o contraditório, a ampla defesa e o
próprio fundamento de validade do julgado. [...]”.
Nessa perspectiva, os aspectos centrais integrantes da tese defensiva, renovadas
neste feito, envolvem os seguintes temas:
“1 – Da Omissão quanto à Inexistência de Comprovação do Dolo Específico
Necessário ao Crime Imputado”;
“2 – Da Omissão quanto à Necessária Diferenciação entre Irregularidade
Administrativa e Conduta Penalmente Típica”;
7000364-83.2025.7.00.0000
40001377036 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“3 – Da Omissão quanto à Análise do Conteúdo da Sentença Absolutória e sua
Fundamentação Probatória”;
“4 – Da Contradição Manifesta quanto à Presunção Indevida de Dolo
decorrente da Função Administrativa”;
“5 – Das Movimentações Financeiras Atípicas e da sua Insuficiência Probatória
para Fundamentar a Condenação”; e
“6 – Da Necessidade de Enfrentamento Expresso das Questões Omissas e
Contraditórias para Garantia do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa”.
Na sequência, sob a suposta caracterização de infringência aos princípios
constitucionais, a Defesa fomenta o prequestionamento das seguintes questões fundamentais:
Devido Processo Legal; Ampla Defesa e Contraditório; Presunção de Inocência;
Individualização da Pena; Motivação das Decisões Judiciais; Crime de Fraude à Licitação e
Necessidade de Dolo Específico (art. 96, V, da Lei nº 8.666/93); Responsabilidade Penal por
Omissão (art. 29, § 2º, do CP comum); e Cabimento e Necessidade do Agravo Interno (art.
123, inciso I e § 2º, do RISTM, c/c o art. 1.021 do CPC).
Na linha recursal, o ora agravante requer a reconsideração da Decisão
combatida (não seguimento dos ED, reputando-os incabíveis), com vistas à retomada do
curso dos Aclaratórios e o correspondente exame de seu mérito. Noutra via, diante do
eventual insucesso dessa estratégia, em suma, pretende a análise do presente feito pelo
Plenário do Tribunal.
Consoante a Decisão exarada, em 3.6.2025, formalizou-se o juízo negativo de
retratação, mantendo os termos decisórios ora combatidos (Evento 5 deste AI).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em sede de Contrarrazões
recursais da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Maria Ester Henriques
Tavares, pugna pelo conhecimento do presente AI e, no mérito, pela sua rejeição (Evento 12
deste AI).
Em sede de Petição intercorrente, a Defesa postula a conversão do julgamento
em diligência, objetivando a remessa dos autos ao MPM oficiante na Primeira Instância para,
em essência, manifestar-se sobre a viabilidade de propositura de Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP), à luz da jurisprudência emanada do STF ou, ao reverso, as razões que
fundamentariam a inaplicabilidade do instituto. Alternativamente, requer a remessa dos autos
à instância revisora do Órgão Ministerial, consoante estabelece o art. 28-A, § 14, do CPP
comum (Evento 15 deste AI).
As providências de praxe foram tomadas para a inclusão do Processo em pauta.
É o Relatório.
VOTO
Preliminar
7000364-83.2025.7.00.0000
40001377036 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conversão do julgamento em diligência
(suscitada pela Defesa)
1. O pleito defensivo.
Em Petição apresentada no curso da tramitação processual, a Defesa suscitou a
conversão do julgamento em diligência.
A pretensão defensiva diz respeito, em suma, ao retorno dos autos à Primeira
Instância para que o Parquet se manifeste sobre a viabilidade de propositura de Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP), à luz da jurisprudência emanada do STF.
Na conjuntura, sendo diversa a conclusão do MPM, a Defesa pugna pela
apresentação das razões ministeriais que, em tese, fundamentariam a inaplicabilidade do
instituto. Alternativamente, requer-se a remessa dos autos à instância revisora do Órgão
Ministerial (Câmara de Coordenação e Revisão da PGJM), consoante estabelece o art. 28-A,
§ 14, do CPP comum (Evento 15 deste AI).
2. A posição do Relator.
O pleito em análise não deve prosperar sob nenhuma das vertentes requeridas.
A pretendida celebração de ANPP não encontra guarida na jurisprudência do
Tribunal.
Para além, na atual conjuntura processual, torna-se despropositado o pleito
direcionado ao MPM para apresentar razões que justifiquem a inviabilidade do instituto na
espécie. Ademais, sem lastro, no âmbito da dogmática instrumental castrense, o pedido de
extemporânea sujeição do caso à instância revisora da PGJM.
3. A abordagem correspondente ao tema.
O panorama processual, no seu atual estágio, reflete a inviabilidade da
pretensão defensiva.
Nesse cenário, ainda, tem repercussão o posicionamento incontroverso do
Tribunal sobre a temática, irradiando efeitos para a sua observância perante o Primeiro Grau
de Jurisdição.
A celebração de ANPP, com base no art. 28-A do Código de Processo Penal
(CPP comum), na Justiça Militar da União (JMU), foi expressamente vedada pelo Plenário do
STM, em Decisão proferida em sede do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, publicado no DJe em 25.2.2025. Essa
repercussão independe da condição de civil ou de militar do acusado.
Nesse cenário, o alegado direito reivindicado não se integraliza. Nessa base,
depreende-se a impossibilidade jurídica do pedido, nesta seara recursal.
7000364-83.2025.7.00.0000
40001377036 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessarte, está decidido que a tese fixada no tocante ao tema ANPP, deverá ser
imediatamente aplicada aos feitos em curso perante toda a JMU (Primeira Instância e STM).
Inclusive, por esse vértice, em caráter instrumental, sobre os processos em
trâmite no STM, os respectivos Ministros Relatores poderão, apoiados em comando legal,
liminarmente e de forma monocrática, julgar pelo não provimento do recurso, caso a
pretensão contrarie o entendimento firmado no aludido IRDR, nos termos do art. 932, IV, “c”,
do CPC. Observe-se o trecho do referido Acórdão a seguir colacionado:
“[...] Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento Presencial, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de falta de pressuposto de
admissibilidade/processamento suscitada pela DPU. No mérito, por unanimidade, em acolher
o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a fim de estabelecer o seguinte
entendimento: por unanimidade, em determinar que não tem cabimento o acordo de não
persecução penal aos investigados militares à época do fato, que tenham cometido crimes de
competência da Justiça Militar, por maioria, em determinar que não tem cabimento o instituto
da suspensão condicional do processo aos investigados/acusados militares ou civis, no âmbito
da Justiça Militar da União, em virtude do disposto no art. 90-A da Lei nº 9.099/95; e, em
seguida, pelo critério de desempate, na forma do art. 69, parágrafo único, inciso II, do
RISTM, bem como a aplicação subsidiária do art. 978 do Código de Processo Civil, o
Ministro-Presidente proclamou decisão para, por maioria, dar provimento ao IRDR, com o
seguinte entendimento: o art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o
acordo de não persecução penal, não se aplica à Justiça Militar da União, a investigados
civis, que à época do fato, tenham praticado crimes de competência da Justiça Militar, nos
termos do Enunciado nº 18 da Súmula do STM. Ao final, consolidando os entendimentos
expostos, fixaram a seguinte tese: ‘O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP),
PREVISTO NO ART.28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E O ‘SURSIS’
PROCESSUAL, PREVISTO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DE CIVIL OU
DE MILITAR DO ACUSADO’. A tese fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em
curso no 1º e no 2º graus da Justiça Militar da União. Nos processos em trâmite perante esta
Corte Castrense, poderão os respectivos Ministros Relatores, liminarmente e de forma
monocrática: a) caso a pretensão contrarie o entendimento ora firmado, julgar pelo
desprovimento, nos termos do art. 932, IV, ‘c’, do CPC; e b) quando a decisão recorrida for
contrária à solução deste IRDR, dar provimento, após facultada a apresentação das
contrarrazões, conforme o art. 932, V, ‘c’, do mesmo CPC. [...]”. (Grifos nossos)
Com efeito, o art. 932, IV, “c”, do CPC, faculta aos Ministros Relatores de
Processos em trâmite neste Tribunal que, liminarmente e de forma monocrática, neguem
provimento a recurso/pedido contrário ao entendimento firmado em Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
[...]
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de
competência;
7000364-83.2025.7.00.0000
40001377036 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalte-se que a autorização legal emanada da norma acima transcrita também
está positivada no RISTM, na especificação da competência do Relator, conforme segue:
Art. 13. Após o recebimento por distribuição e até o julgamento, o relator conduz o processo.
São atribuições do relator:
[...]
VI - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, cuja matéria esteja relacionada à tese
firmada pelo Superior Tribunal Militar em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas,
nos termos do Código de Processo Civil;
Embora a deferência legal dada ao Relator, circunstancialmente no processo sob
análise, foi preferível trazer a quaestio como matéria preliminar.
Ademais, o Enunciado nº 18 da Súmula do STM continua plenamente vigente,
o qual veda a incidência do aludido instituto perante a JMU.
A vedação à incidência do reportado instituto nesta Justiça Castrense tem fortes
razões principiológicas e legítimos fundamentos para existir e assim permanecer, estando
lastreada por indelével interesse público, como remanesceu estruturado no Acordão do IRDR
em comento, o qual tem poder vinculativo.
A tese firmada refletiu as diretrizes oriundas da Legislação Penal Militar, dos
cânones da Justiça Castrense e da jurisprudência deste Tribunal.
Outrossim, os argumentos ora invocados pelo recorrente estão abarcados, no
âmbito teórico, no bojo do julgamento do citado IRDR.
Aduz-se que os casuais precedentes emanados do STF, porventura invocados
acerca do assunto, até o momento, são destituídos de força vinculante, bem como eficácia
erga omnes. Portanto, remanescem incapazes de alterar a concepção vigente neste STM.
O comentado julgamento do IRDR desenvolveu-se regularmente com o
enfrentamento dos temas suscitados e de diversos outros aspectos. Inclusive, registre-se a
importante interveniência de relevantes entidades jurídicas com os seus contributos na
qualidade de interessados/amicus curiae. Nessa base, a Decisão final harmoniza-se com os
cânones regentes da Justiça Castrense e o seu especial ordenamento, sendo cogente a sua
aplicação em todos os feitos em curso na JMU, conforme se depreende da condução pelo
Juízo a quo.
Portanto, sobre o assunto, exsurge a questão estrutural da inaplicabilidade do
citado instituto (ANPP) no âmbito da JMU. Por essa razão, o pleito defensivo não deve
prosperar.
4. A jurisprudência.
A jurisprudência do Tribunal está consolidada no sentido de refutar a incidência
do ANPP no seio do Processo Castrense. Os seguintes precedentes retratam esse
entendimento:
7000364-83.2025.7.00.0000
40001377036 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO
PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. TESE
FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR).
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. O Acordo de Não
Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, surgiu como um
instrumento de negócio jurídico processual destinado à persecução penal comum, por meio
do qual o órgão ministerial, ao verificar que, no caso em análise, a atividade persecutória
pode gerar mais desvantagens que o seu não exercício, pode excepcionar o princípio da
obrigatoriedade da ação penal pública, deixando de promovê-la quando presentes certos
requisitos. Contudo, esse acordo não possui previsão no Código de Processo Penal Militar. A
Justiça Militar da União possui regramento próprio, fundado na proteção de bens jurídicos
afetos à hierarquia e à disciplina militares, razão pela qual os institutos despenalizadores da
Justiça comum, como o ANPP e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95,
não encontram aplicabilidade na seara castrense. A tese firmada no IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000 consolidou o entendimento de que o ANPP e o sursis processual são
inaplicáveis na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de
militar do acusado. A decisão que indeferiu o pleito defensivo encontra-se em total
conformidade com referida tese, inexistindo qualquer ilegalidade que justifique a concessão
da ordem. As decisões do STF a respeito da aplicação do ANPP na Justiça Castrense não
foram proclamadas com efeito vinculante e eficácia erga omnes, diferente do julgamento do
IRDR, sendo certo que o Plenário daquela Corte Suprema ainda não se posicionou sobre a
matéria em nenhuma das hipóteses do art. 927 do CPC. No caso concreto, não há ilegalidade
na decisão que rejeitou a homologação do ANPP, em conformidade com a jurisprudência
pacificada do Superior Tribunal Militar. Ordem denegada. Unânime”. (STM. HC nº 7000353-
54.2025.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq Cláudio Portugal e Viveiros. Julg.: 18.6.2025.
Public.: DJe de 1º.7.2025); (Grifos nossos)
“EMENTA: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PELO
NÃO OFERECIMENTO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E NEGATIVA DE REMESSA
PARA INSTÂNCIA DE REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CONHECIMENTO
DO RECURSO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1 O
representante do MPM manifestou-se, fundamentadamente, pelo não oferecimento do
ANPP, em consonância com o entendimento do Conselho Superior do Ministério Público
Militar. 2. O ANPP não é direito subjetivo do acusado, sendo instituto despenalizador, cujo
manejo depende da análise circunstanciada do órgão de acusação, para o qual a legislação
confere certa discricionariedade. 3. Assim, no caso, não há qualquer ilegalidade ou erro na
decisão do Juiz que recebeu a denúncia, pois o MPM manifestou-se tempestivamente e
fundamentadamente pelo seu não oferecimento do ANPP, não cabendo ao magistrado agir em
substituição ao órgão de acusação. 4. Habeas Corpus conhecido e, no mérito, denegado.
Decisão unânime”. (STM. HC nº 7000205-43.2025.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq Celso
Luiz Nazareth. Julg.: 12.6.2025. Public.: DJe de 26.6.2025); e (Grifos nossos)
“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO IN HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP). INAPLICABILIDADE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR). TESE FIRMADA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A
tese firmada por este Superior Tribunal Militar (STM), no Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000, possui efeito vinculante e
aplicabilidade em todas as instâncias da Justiça Militar da União. Por esse motivo, o
Habeas Corpus que trata sobre a aplicação do acordo de não persecução penal ou do sursis
processual no âmbito desta Justiça especializada não deve sequer ser conhecido, conforme
disposto no Regimento Interno desta Corte e no Código de Processo Civil. As decisões
prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), favoráveis à aplicação do ANPP na
Justiça Militar, não possuem caráter vinculante, uma vez que o Plenário daquela Corte
ainda não se pronunciou sobre a matéria de forma concentrada, não se enquadrando nas
hipóteses previstas no art. 927 do Código de Processo Civil (CPC). O Direito Penal Militar
7000364-83.2025.7.00.0000
40001377036 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

possui um ordenamento jurídico próprio, baseado nos princípios da hierarquia e da
disciplina, não existindo lacunas na legislação adjetiva penal castrense que justifiquem a
aplicação de institutos despenalizadores previstos na legislação penal comum. Agravo
conhecido e, no mérito, rejeitado. Decisão unânime”. (STM. AI nº 7000193-
29.2025.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira. Julg.:
12.6.2025. Public.: DJe de 26.6.2025). (Grifos nossos.)
5. A conclusão.
Dessa forma, a dinâmica desenhada pela Defesa, a qual objetiva, alfim, sujeitar
o réu a eventual e extemporâneo ANPP, não deve surtir o efeito pretendido, nos moldes do
pedido principal, bem como do alternativo.
Contrapondo-se ao instituto sob enfoque, na seara castrense, há a hígida
jurisprudência do Tribunal, desaconselhando a sua incidência.
Acrescente-se que os invocados precedentes oriundos da Suprema Corte, no
tocante ao tema, são destituídos de força vinculante e de eficácia erga omnes. Assim, não
torna imperativa a sua observância irrestrita nesta Justiça Especializada.
Portanto, inexiste parâmetro legal, tampouco jurisprudencial, para, no presente
caso, deflagrar as diligências sinalizadas no interesse defensivo.
Nesse fio, a preliminar suscitada deve ser rejeitada.
Ante o exposto, rejeito a preliminar, suscitada pela Defesa, de conversão do
julgamento em diligências, em tese, preparatórias para a deflagração de Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), por ausência de amparo legal.

Mérito
O presente AI satisfaz os requisitos de admissibilidade. Logo, merece ser
conhecido, processado e julgado.
1. O pleito recursal e a correspondente impugnação.
Pela via do presente AI, pleiteia-se, como ponto central, a retomada do curso
dos ED nº 7000081-60.2025.7.00.0000, com o seu consequente exame de mérito. Os
Declaratórios foram julgados incabíveis (e com o seguimento negado), consoante a Decisão
publicada no DJe de 7.5.2025.
O escopo dos Aclaratórios seria questionar o Acórdão exarado nos autos da
Apelação nº 7000271-91.2023.7.00.0000.
Nesse sentido, visando à imposição de efeitos infringentes, buscava-se, em
síntese, a absolvição do Cel R/1 Ex NELSON ARTUR PRADO RODRIGUES DA
SILVEIRA, com base em alegações calcadas na precariedade da prova em relação à
materialidade delitiva e, ainda, quanto à culpabilidade do réu.
7000364-83.2025.7.00.0000
40001377036 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No ensejo, também, a Defesa prequestiona a matéria, visando à eventual
interposição de Recurso Extraordinário. Para tanto, supõe a violação às seguintes questões de
âmbito constitucional, penal e processual: Devido Processo Legal; Ampla Defesa e
Contraditório; Presunção de Inocência; Individualização da Pena; Motivação das Decisões
Judiciais; Crime de Fraude à Licitação e Necessidade de Dolo Específico (art. 96, V, da Lei nº
8.666/93); Responsabilidade Penal por Omissão (art. 29, § 2º, do CP comum); e Cabimento e
Necessidade do Agravo Interno (art. 123, inciso I e § 2º, do RISTM, c/c o art. 1.021 do CPC).
Por seu turno, a PGJM sustenta a rejeição do AI, para que a Decisão impugnada
seja integralmente mantida.
2. A posição do Relator.
Embora a Defesa seja combativa, o Recurso não deve prosperar, pois os seus
argumentos estão firmados em premissas inalcançáveis pela via recursal manejada.
Com efeito, o Defensor busca o revolvimento do caderno processual,
questionando, sobretudo, a materialidade delitiva e a culpabilidade do recorrente. Assim,
pretende alterar substancialmente o desfecho do Processo, com a absolvição.
Ocorre que as bases fixadoras da Decisão (negativa de seguimento aos ED em
apreço) são sólidas e têm lastro em consistentes fundamentos, inclusive, na jurisprudência do
Tribunal.
Nesse sentido, o manejo da ferramenta jurídica de caráter integrativo do julgado
está sendo desvirtuado para o despropositado reexame das matérias cotejadas no âmbito do
Acordão da Apelação em contexto (Apel nº 7000271-91.2023.7.00.0000).
Assim, emerge o insucesso da providência defensiva (oposição dos ED), dado o
seu desalinho à dogmática processual.
Portanto, numa análise inicial, reafirma-se o desajuste dos Aclaratórios aos seus
requisitos ensejadores. Nesse diapasão, também o AI sob exame resta inexitoso.
3. A abordagem do Recurso.
Indubitavelmente, o inconformismo defensivo, quanto ao resultado do
julgamento da Apelação nº 7000271-91.2023.7.00.0000, refletiu nos apontados ED.
Por isso, a Defesa manipulou o Recurso de caráter integrativo (ED), visando ao
resultado favorável (culminado pela pretendida absolvição), com o incremento de efeitos
infringentes.
Entretanto, inexiste qualquer matéria que, no bojo das Razões Recursais
defensivas (em sede do Apelo de outrora), tenha escapado ao exame do Tribunal, diante do
palmilhar do caderno processual.
Vislumbra-se que, ressentida com o Acórdão exarado (na Apelação), a Defesa
pretende revolver, pela via dos Aclaratórios, os parâmetros da Decisão condenatória.
7000364-83.2025.7.00.0000
40001377036 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, o Acórdão exarado não contempla equívoco/incorreção (sobretudo
omissão e contradição) que, nas circunstâncias reclamadas, merecesse eventual retificação.
O julgamento desenvolveu-se regularmente com o enfrentamento dos temas
suscitados, confrontando-os com o exame cauteloso dos autos. Em decorrência, a Decisão
final harmoniza-se com o contexto probatório, os cânones regentes da Justiça Castrense e o
seu especial ordenamento.
Noutras palavras, o Acórdão atacado refletiu as diretrizes oriundas da
Legislação Penal Militar e da jurisprudência do Tribunal. Dessa maneira, o resultado do
julgamento com a correspondente fixação da sanção está conforme o Ordenamento Jurídico,
perfazendo a tutela exercida pela JMU diante do grave caso concreto.
Contudo, repisa-se que nos moldes suscitados, a irresignação defensiva suscita a
reanálise dos parâmetros condenatórios. Por isso, o revolvimento do contexto processual
(temático/decisório) desembocaria nos pretendidos efeitos infringentes.
Todavia, qualquer estratégia recursal deve se amoldar às características
precípuas do instrumento jurídico manejado. E isso faltou na presente situação. Basicamente,
o atendimento dos pressupostos previstos está ausente.
Notadamente, os Declaratórios não se prestam a esse desiderato.
Diante de sua natureza integrativa, esse recurso vincula-se à necessidade de
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional quando constatado conteúdo configurador de
obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão.
Nesse giro, os fundamentos perduram inabaláveis, pois estão apoiados em
jurisprudência consolidada e foram consignados na Decisão monocrática questionada, os
quais ora reitero, para agregar o seu embasamento:
“[...] 18. O Recurso atende ao requisito da tempestividade. No entanto, o seu escopo está
fundado em premissas jurídicas intangíveis mediante o manuseio dessa espécie recursal. Em
essência, evidencia-se, tão somente, a contrariedade em relação ao resultado do julgamento,
diante dos fundamentos condenatórios integrantes do Acórdão (Apel nº 7000271-
91.2023.7.00.0000). Por conseguinte, há a caracterização de óbice ao seguimento destes
Declaratórios.
19. Em síntese, a pretensão recursal busca meios de ‘impugnação’ ao desfecho condenatório e,
com isso, numa completa guinada, alcançar a absolvição do embargante.
20. A argumentação apresentada esboça questionamentos acerca do âmago da culpabilidade
do agente e da sua inaceitável responsabilização criminal, bem como do inconformismo com a
materialidade do ilícito.
21. Nessa linha, numa tônica crítica, a Defesa explora a temática acerca do dolo na conduta;
da fragilidade da autoria, diante da suposta inconsciência da prática delitiva; da questionável
materialidade do ilícito (nesse peculiar óptica, a negligência ou falhas na contratação e na
consecução dos contratos não caracterizaria crime, mas mera irregularidade administrativa);
da interpretação incompatível com os requisitos essenciais para a tipificação do delito de
fraude à licitação; dos alegados equívocos no exame do arcabouço de provas, o qual teria
sido constituído sem a observância do contraditório e da ampla defesa (cogitadas falhas na
quebra do sigilo fiscal e bancário e, ainda, na formulação do liame subjetivo entre os
7000364-83.2025.7.00.0000
40001377036 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

envolvidos); da desconsideração de precedente do STM com desfecho absolutório (elencado
em sede de Contrarrazões defensivas no Apelo) relativo a episódio hipoteticamente similar ao
caso em exame; a sustentada incongruência existente entre a acusação e o teor condenatório;
além de outros aspectos suscitados.
22. No entanto, diante do presente cenário, consoante o rigor técnico, o manejo dos ED está
em desajuste com a pretensão esboçada. Indo além, o recurso em tela não atende ao seu
escopo legal. Da forma como apresentado, o recurso perfaz uma desvirtuada/incabível
‘Apelação’ da ‘Apelação’.
23. Pela óptica defensiva depreende-se inexistirem pontos específicos, supostamente obscuros,
omissos, ambíguos ou contraditórios, os quais mereceriam aclaramento ou aperfeiçoamento
ou ajustes no teor decisório para a sua melhor compreensão. Pelo contrário, a pretensão visa
reformular integralmente o Acórdão condenatório alterando, inclusive, o seu desfecho para a
postulada absolvição.
24. Definitivamente, os ED não se prestam a este desiderato. Em regra, os Aclaratórios têm o
viés integrativo. Essa característica é completamente distinta do caráter reformador
integrante do manejo defensivo.
25. Corroborando com a compreensão acerca da inadequação dos argumentos fomentadores
dos Declaratórios à presente conjuntura, a PGJM suscita o não conhecimento do Recurso.
Nesse sentido, consta da impugnação aos ED (Evento 12 deste Processo):
‘[...] A Defesa busca estabelecer um vínculo entre os alegados pontos omissos,
contraditórios ou obscuros com a análise do dolo, da adequação típica da conduta e até
mesmo com o afastamento do sigilo bancário e fiscal, na tentativa de induzir possível
subjetividade na análise da materialidade delitiva e alegar contradição na aplicação da
Lei nº 8.666/93.
Ou seja, visa claramente uma nova discussão sobre os fatos, sendo que os Embargos de
Declaração, ainda que para fins de prequestionamento, devem observar os requisitos do
art. 542 e parágrafo único do CPPM, apontando os possíveis vícios que, supostamente,
existiriam no próprio Acórdão.
Alega que o dolo específico exigido para configuração do tipo penal descrito no art. 96,
inciso V, da Lei 8.666/1993 não restou demonstrado. No entanto, o r. Voto condutor do
Acórdão ressaltou que a sinuosidade identificada nos autos retrata o dolo dos agentes,
sobretudo dos militares (responsáveis pela contratação), tratando-se de conduta
deliberada e marcadamente temerária, em afronta à Lei, com traços de improbidade.
Inclusive, no julgado, foi evidenciada a intensidade do dolo (consoante a premeditação
da prática ilícita, com o seu correspondente planejamento, pois o resultado visado era
evidentemente desejado); bem como, o conluio firmado entre os agentes (coautoria) na
empreitada delitiva.
Também foi ressaltado, no Acórdão guerreado, que a desproporção do preço indicado
pelos licitantes (exitosos no certame que deu origem à contratação sob análise) é
flagrante em relação àqueles praticados na praça. Portanto, nessas características,
qualquer negociação na modalidade de concorrência, diante de sua pretensa
nebulosidade, inclusive preterindo outras ofertas de menor preço, ‘deveria ser
observada com lupa’.
Consequentemente, não se verifica no Acórdão qualquer omissão quanto ao dolo e ao
elemento subjetivo do tipo penal, ou possível subjetividade na análise da materialidade,
adequando-se a conduta do Embargante ao tipo penal descrito no art. 96 da Lei nº
8.666/93.
7000364-83.2025.7.00.0000
40001377036 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inclusive, neste ponto, importante esclarecer que as irregularidades nas adesões, que
resultaram em efetivo prejuízo ao erário, foram constatadas por intermédio de
relatórios técnicos, com diligências, realizados pelos Órgãos de Controle Interno do
Exército.
Além disso, o afastamento do sigilo bancário demonstrou que o Embargante apresentou
movimentação com diversos lançamentos não identificados e não relacionados a
pagamentos salariais, com o recebimento de créditos em dinheiro, através de depósitos
em espécie e transferências bancárias.
Desse modo, reitera-se que os presentes Embargos de Declaração não merecem ser
conhecidos. [...]’. [Grifos do original]
26. Diante do desvirtuamento do manejo dos ED, cujo o escopo se destina, em suma, ao
impróprio revolvimento da discussão acerca da materialidade do ilícito e da culpabilidade do
agente, ergue-se a barreira da inadmissibilidade deste Recurso.
27. Portanto, as circunstâncias de âmbito processual, de maior significação para a análise da
presente admissão, antecedem qualquer providência nesse cenário. Nesse viés, retrata-se
óbice ao conhecimento destes Declaratórios, conforme abordado.
28. Objetivamente, as questões suscitadas não se traduzem como suposto defeito do Acórdão
guerreado, porquanto os temas levantados encampam argumentos relacionados aos
fundamentos condenatórios. O Tribunal realizou o julgamento conforme a realidade revelada
nos autos, consolidada em arcabouço instrutório idôneo, palmilhando todo o conteúdo das
peças componentes do contexto recursal (MPM e Defesa). Diante da conjuntura, estes
Aclaratórios têm caráter meramente especulativo, destituído de rigor técnico.
29. O Acórdão permanece incólume. Em seu conteúdo, inexiste qualquer imperfeição que se
coadune com a pretensão esboçada. Com propriedade, o ‘Decisum’ considerou as alegações
do ‘Parquet’ sem, contudo, desprestigiar a análise do conjunto de argumentos apresentados
em sede de Contrarrazões recursais. Todavia, à vista dos fundamentos condenatórios,
rechaçou aqueles que, nos interesses defensivos, visavam à manutenção do ‘veredicto’
absolutório exarado pela Instância ‘a quo’. Por fim, a Sentença foi reformada para fixar a
condenação dos envolvidos, por infringência ao art. 96, inciso V, da Lei nº 8.666/93, por
ultratividade.
30. A prestação jurisdicional do STM foi realizada em sua plenitude, porquanto examinou o
mérito recursal, o qual encampou as matérias de fundo relativas ao Apelo Ministerial,
contrapondo-as às alegações defensivas.
31. Com efeito, a omissão justificadora da oposição de Embargos Declaratórios,
consubstanciada num eventual defeito do Acórdão, difere-se consideravelmente daquela
reclamada neste Processo.
32. Diante da dinâmica processual estampada, o manejo dessa ferramenta recursal para
questionar o Acórdão recorrido é inapropriado, nos moldes sustentados. Evidentemente,
existem outras vias disponíveis à Defesa para demandar os interesses do recorrente, sem
afetar o âmago da disciplina dos recursos e o seu alcance.
33. Nos moldes como apresentados os temas, sob o formato de Embargos Declaratórios, há
autêntica distorção da finalidade do Recurso. A estratégia desvirtua o escopo recursal. Sob
nova roupagem, o subterfúgio adotado tem o intuito de fomentar a rediscussão de aspectos
atinentes ao resultado do julgamento da Apelação, num formato de reexame do caderno
processual. Diante dessas circunstâncias, a presente pretensão recursal confronta com a
dogmática processual.
7000364-83.2025.7.00.0000
40001377036 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

34. A jurisprudência do Tribunal consolidou que o manejo de Aclaratórios, opostos somente
para rediscutir o Acórdão recorrido e modificar a sua essência, não devem ser admitidos.
Tampouco, os Declaratórios prestam-se ao exame de matérias não questionadas em momento
oportuno, sobretudo, descredenciando a sua objetividade jurídica. Nesse sentido, colacionam-
se os seguintes precedentes:
‘EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. ESTELIONATO.
CONDENAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU AMBIGUIDADE.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
EMBARGOS.
REJEIÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. O manejo dos Embargos de Declaração não
constitui meio processual adequado para a reforma do decisum, quando o Embargante
busca, tão somente, a rediscussão da matéria. Na espécie, não se vislumbra qualquer
obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão existente na decisão embargada.
Sendo o tema debatido nos autos, resta prontamente atendida a pretensão de
prequestionamento da matéria, para fins de acesso à Suprema Corte. Embargos de
Declaração rejeitados por ausência de omissão ou obscuridade. Decisão unânime’.
(STM. Embargos de Declaração nº 7000410-82.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten
Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo. Julg.: 17.6.2019. Public.: DJe de 27.6.2019.)
(Grifo nosso.)
[...]
35. Portanto, conforme fundamentado acima, há desalinho entre a pretensão estampada nestes
Embargos Declaratórios e a objetividade jurídica destinada a essa espécie recursal. Estes
Aclaratórios estampam desfuncionalidade. A sua admissão ensejaria a tramitação de Recurso
na contramão de suas hipóteses legais.
36. Pelo exposto, nego seguimento aos presentes Embargos de Declaração por serem
incabíveis, com fulcro no art. 13, inciso V, do RISTM. [...]”.
Diante do panorama, a Decisão monocrática, exarada em 30.4.2025 (public.:
DJe de 7.5.2025), negando seguimento aos ED nº 7000081-60.2025.7.00.0000, observou a
técnica preconizada e apresenta completa higidez. Logo, desmerece qualquer reforma pela
via dos presentes AI. Assim, o pleito recursal não deve prosperar.
No tocante ao prequestionamento apresentado, abarcando vários princípios e
outras questões na órbita penal e processual, a Decisão seguiu os cânones constitucionais.
O desdobramento processual revelou, em linhas gerais, a inadequação de
instrumento jurídico manejado para o “acionamento” do Judiciário, na via recursal escolhida.
Na hipótese, as regras processuais são, categoricamente, de observância
obrigatória, perfazendo critério intransponível.
Nesse viés, inexiste qualquer possibilidade de preterir as normas pertinentes ao
tema (no caso, os pressupostos de cabimento dos ED) para que o exame da pretensão
defensiva marchasse ao arrepio da legalidade.
Assim, a inadmissão dos Declaratórios mantém-se hígida, pois a “reclamação”
defensiva está desprovida de sustentação lógico/legal na via acionada. Por isso, incabível dar
trânsito ao presente AI.
Outrossim, não se verifica infringência aos princípios/temas/questões objeto do
prequestionamento arguido.
7000364-83.2025.7.00.0000
40001377036 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A jurisprudência aplicável.
Do acervo jurisprudencial do STM colhem-se precedentes de situação similar à
tratada neste feito, a qual se relaciona à ausência de pressupostos para o cabimento dos ED,
dando suporte à Decisão monocrática de não seguimento dos Declaratórios e o sequencial
insucesso do AI. Dessa forma, os Acórdãos proferidos têm natural aplicação à vertente
espécie, servindo de embasamento para esta deliberação, conforme se vê:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A
RECURSO AJUIZADO PELA DEFESA. RECURSO INAPTO A ALTERAR A POSIÇÃO
DO RELATOR. Agravo Interno interposto pela Defesa contra Decisão do Relator que negou
seguimento a Embargos de Declaração, por força do inc. V do art. 13 c/c o § 3º do art. 131
ambos do RISTM. Na Decisão recorrida, ficou demonstrado que não ocorreu omissão,
contradição ou obscuridade no Acórdão combatido por ter enfrentado todos os temas
levantados pela Defesa naquela oportunidade. Além disso, o ‘decisum’ deixou claro que a
irresignação defensiva era indevidamente voltada à retomada da discussão probatória dos
autos, haja vista que os Embargos de Declaração não são instrumento pertinente para a
reanálise do mérito. Agravo Interno rejeitado. Unânime.” (STM. Agravo Interno nº 7000944-
84.2023.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros. Julgamento:
22.2.2024. Publicação: DJe de 18.3.2024.) (Grifos nossos.)
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DENEGATÓRIA EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
MATÉRIA
EXAUSTIVAMENTE
DISCUTIDA NO MOMENTO PROCESSUAL PRÓPRIO. PROVIMENTO NEGADO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Como dispõe o art. 542, caput, do CPPM, ao interpor os
Embargos de Declaração, a parte embargante deverá indicar o ponto do Acórdão que
entende ser ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. 2. O recurso poderá conferir,
excepcionalmente, efeitos infringentes ao julgado e também prestar-se a prequestionar
matéria de cunho constitucional, contudo é importante frisar que tal alcance também se
mantém adstrito aos termos da omissão, da obscuridade ou da contradição indicada pela
parte embargante. 3. Contudo, no presente caso, não foi verificada a existência da omissão
alegada pelo agravante, já que todo o arcabouço processual foi criteriosamente analisado e
o convencimento da autoria do crime foi exposto no voto julgado à unanimidade pelo
Plenário desta Corte. 4. Ademais, a condição de Procurador da empresa não tem o condão de
eximir o agravante da conduta criminosa e, por fim, quanto à questão da dosimetria da pena e
aos critérios utilizados para a fixação da reprimenda legal, entendo que estes também
restaram devidamente esclarecidos. 5. Friso que os aclaratórios não devem ser utilizados
para reexaminar matérias que já foram exaustivamente debatidas no momento processual
próprio, não servindo para buscar um novo/diverso pronunciamento por parte desta Corte
em matérias já decididas. 6. Recurso conhecido e provimento negado. Decisão por
unanimidade.” (STM. Agravo Interno nº 7000664-16.2023.7.00.0000. Relator Ministro Alte
Esq Celso Luiz Nazareth. Julgamento: 8.2.2024. Publicação: DJe de 27.2.2024.) (Grifos
nossos.)
5. O Parecer da PGJM.
O pronunciamento da PGJM alinha-se ao teor da Decisão atacada, reforçando o
seu acerto. Em decorrência, assevera pela rejeição do presente Agravo Interno.
Nesse sentido, extrai-se o seguinte excerto do Parecer, apresentado em sede de
Contrarrazões, o qual, inclusive, se adianta na abordagem de aspectos que compõem o cerne
das questões suscitadas pela Defesa:
7000364-83.2025.7.00.0000
40001377036 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] na prática, a Defesa insiste em argumentos que já foram devidamente enfrentados e
refutados pelo Superior Tribunal Militar no Acórdão e também pelo Eminente Ministro
Relator, ao negar seguimento aos Embargos de Declaração.
Importante ressaltar que o Agravante, à época dos fatos, exercia a função de Ordenador de
Despesas do Hospital Militar de Área de Porto Alegre/RS e a fraude foi detectada a partir do
Relatório da Auditoria Especial realizada pelo Departamento-Geral do Pessoal do Comando
do Exército (DGP), no período de 7 de outubro de 2014 a 20 de fevereiro de 2015, quando
foram verificadas irregularidades nas contratações realizadas pela referida OM e atribuída
responsabilidade solidária a ele, em conjunto com outros militares, e também aos civis
proprietários das empresas MICRO VIEW e CIRÚRGICA 4.
Ou seja, as irregularidades nas adesões, que resultaram em efetivo prejuízo ao erário, foram
constatadas por intermédio de relatórios técnicos, com diligências efetuadas pelos Órgãos de
Controle Interno do Exército.
Além disso, o afastamento do sigilo bancário demonstrou que o Agravante apresentou
movimentação com diversos lançamentos não identificados e não relacionados a pagamentos
salariais, com o recebimento de créditos em dinheiro, através de depósitos em espécie e
transferências bancárias.
A fraude descoberta é popularmente conhecida como ‘venda de ata’ e ocorre em
procedimentos licitatórios, quando a contratação é realizada por meio de adesão a Ata de
Registro de Preços.
Em tais situações, a empresa vence um certame que foi realizado pelo sistema de registro de
preços (SRP). Então, é formalizada uma Ata de Registro de Preços, na qual, como o próprio
nome demonstra, os preços ficam registrados.
Após, a empresa ‘oferece’ essa Ata a outros órgãos para que façam a adesão, pois não
precisarão realizar um novo processo licitatório, prometendo e dando aos responsáveis pelas
adesões um percentual dos valores que forem efetivamente empenhados, especialmente quando
os preços foram registrados com sobrepreço.
Assim, a principal linha defensiva é buscar afastar o dolo, alegando que foram meras
irregularidades administrativas, além de atribuir as responsabilidades ao processo licitatório
de origem, como se os agentes que aderiram a Ata de Registro de Preços não tivessem o
dever legal de realizar uma ampla pesquisa e demonstrar a vantajosidade da adesão.
Ressalte-se que, no curso das investigações, houve o afastamento do sigilo bancário dos
investigados, sendo que, em relação ao Agravante, foi constatado que ele apresentou
movimentação bancária com diversos lançamentos não identificados e não relacionados a
pagamentos salariais, inclusive com recebimento de créditos realizados em dinheiro, através
de depósitos em espécie e transferências bancárias, chamando a atenção os expressivos
valores de depósitos não identificados.
De igual modo, chamou a atenção a movimentação bancária da esposa dele, diante dos
depósitos em dinheiro e a sua representatividade no total de créditos recebidos, compondo
68,40% do total de créditos sem identificação da origem.
Portanto, não prospera a alegação de ausência de dolo e inadequação típica da conduta. O
processo transcorreu sob a égide do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa, tendo ocorrido a aplicação da pena a partir da individualização da conduta, e o
Ministro Relator seguiu diretriz dividida por grupo formado pela categoria do réu (Oficiais e
civis).
7000364-83.2025.7.00.0000
40001377036 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, não se vislumbra qualquer violação dos princípios constitucionais e das
disposições legais, alegada pela Defesa.
Nesse contexto, renovadas as vênias, o presente recurso se traduz em tentativa da Defesa de
rediscutir os fatos e o conjunto probatório, os quais já foram devidamente enfrentados pelo
Superior Tribunal Militar, ao proferir o Acórdão, assim como pelo Eminente Ministro Relator,
ao negar seguimento aos Embargos de Declaração.
Ressalte-se que a própria Defesa admite que as questões apresentadas no presente Agravo
Interno foram apresentadas ‘desde o recurso de Apelação e nos subsequentes Embargos de
Declaração’, o que evidencia que se trata, na prática, de nova tentativa de apelação.
Dessa forma, claramente não se verifica no Acórdão proferido pelo STM qualquer omissão
quanto ao dolo e ao elemento subjetivo do tipo penal ou possível subjetividade na análise da
materialidade. Da mesma forma, não merece qualquer reparo a Decisão Monocrática
proferida pelo Eminente Ministro Relator, ao negar seguimento aos Embargos de Declaração,
pois o recurso, de fato, não comportava conhecimento, haja vista a inexistência de pontos
omissos, contraditórios ou obscuros no v. Acórdão. [...]”. (Grifo do original.)
6. A Conclusão.
Diante da abordagem apresentada, o pleito recursal não merece guarida,
porquanto inexiste amparo legal para o atendimento da pretensão.
O modelo utilizado pelo recorrente, insistindo na retomada do curso dos ED,
esboça condenável contorcionismo jurídico. Na hipótese, “os meios não se ajustam aos fins”.
Diante da falta de suporte (não atendimento aos pressupostos), a medida intentada não se
coaduna com a conjuntura processual.
O Acórdão exarado nos autos da Apelação nº 7000271-91.2023.7.00.0000 foi
proferido com consistência jurídica e encontra-se suficientemente fundamentado, à luz do
conjunto probatório produzido, inexistindo qualquer vício ou defeito passível de correção
pela via dos Declaratórios.
Para além, capitula-se a ausência dos pressupostos balizadores dos Aclaratórios
requeridos, desatendendo ao disciplinado no art. 542 do CPPM.
Portanto, os fundamentos da Decisão monocrática questionada prevalecem
irretocáveis, tendo negado seguimento aos Declaratórios em referência, com base no art. 13,
inciso V, do RISTM.
Nessa direção, a pretensão defensiva, focada na retomada do trâmite dos ED nº
7000081-60.2025.7.00.0000, revela-se destituída de base jurídica.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente Agravo Interno e de
rejeitá-lo, por ausência de amparo legal, mantendo irretocável a Decisão combatida.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377036v7 e do código CRC 1d5cd9a2.
7000364-83.2025.7.00.0000
40001377036 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 21/10/2025, às 21:27:34
7000364-83.2025.7.00.0000
40001377036 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR